Tribunal: CARF
Processo: 15588.720123/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720123/2020-36
ACÓRDÃO
1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASKEM S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES
Ocorrendo a omissão apontada pelo Embargante, devem ser acolhidos os
embargos opostos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada e adequar a decisão embargada ao critério temporal por ela
própria fixado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada
e adequar a decisão embargada ao critério temporal por ela própria fixado: “Por consequência,
DOU provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a dedução dos pagamentos realizados
em 24/03/2018 e 02/06/2018, no montante total de 4.172.160,00, e manter, contudo, a
possibilidade de dedução dos pagamentos realizados em 28/12/2016, no valor de 2.371.336,00”.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 14045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exame dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional
contra Acórdão de Embargos no o 1301-006.861, de 09/04/2024, desta 1a Turma da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento.
O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
LEI N° 12.973/2012. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS. COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O TRATADO.
Não se comunicam as materialidades na Lei 12.973/2014 e as dispostas na
Convenção Brasil-Holanda para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados
pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na
proporção de sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de
cada ano-calendário.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - DEFINITIVIDADE
O imposto incidente sobre as parcelas positivas da renda auferida no exterior por
controladas, que foram computadas na determinação do lucro real da
controladora no Brasil só pode ser deduzido, se pago em caráter definitivo.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL -
UTILIZAÇÃO EM PARCELAMENTOS ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de quitação
de débitos tributários em programas especiais deve repercutir naqueles
programas pela reativação dos débitos tributários que haviam sido indevidamente
extintos. Esses valores não devem ser lançados com repercussão negativa na
parte B do LALUR e assim reduzir lucros acumulados remanescentes, sobretudo
aqueles apurados em períodos posteriores. O mesmo se diga para a apuração da
CSLL.

Fl. 14046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício e, quanto ao Voluntário, em (i) dar-lhe provimento, por unanimidade de
votos, para reconhecer os pagamentos atrelados aos lucros auferidos em 2016 e (ii) em
negar-lhe provimento, por voto de qualidade, em relação à aplicação dos tratados,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento no ponto.
Em 07/05/2024, o processo foi encaminhado à PGFN, para a ciência do acórdão
acima referido, e, nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no 70.235/72, a PGFN foi
considerada intimada em 06/06/2024, e em 10/06/2024 o referido órgão apresentou os presentes
embargos.
Nos embargos de declaração sob exame, a PGFN alega que a decisão de segunda
instância contém vícios de contradição, omissão e obscuridade, nos seguintes termos:
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma Ordinária
admitiu os embargos opostos, a fim de que sejam apreciados os pontos suscitados pela
Embargante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos foram apresentados dentro do prazo legal e cumprem os demais
requisitos previstos no Regimento Interno do CARF. Por isso, deles conheço e passo à análise.
O processo trata de autuações de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de
2015 e 2016. Segundo a Fiscalização, a empresa autuada deixou de incluir, na base de cálculo
desses tributos, os lucros obtidos por sua subsidiária integral Brasken Netherlands B.V., sediada na
Holanda.
Em primeira instância, a Delegacia de Julgamento (DRJ) acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pela contribuinte. Entre outros pontos, reconheceu que os impostos
pagos no exterior poderiam ser deduzidos até a data final para pagamento do tributo no Brasil,
isto é, até o último dia útil de março do ano seguinte ao da apuração.
Como houve redução dos valores exigidos, a decisão foi submetida a recurso de
ofício. A contribuinte, por sua vez, apresentou recurso voluntário contra a parte da exigência que
permaneceu.
Ao apreciar os recursos, a segunda instância (acórdão ora embargado) negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário, admitindo a
dedução de parte adicional dos impostos pagos no exterior.
Fl. 14047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
4
Nos embargos ora examinados, a PGFN sustenta que o acórdão embargado
apresenta vícios de contradição, omissão e obscuridade. Em suas palavras:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por sua procuradora signatária, vem, com fulcro
no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, opor os presentes EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO em face de contradição/omissão/obscuridade verificada no
acórdão exarado por essa Colenda Câmara, requerendo seja o mesmo provido
para sanar o vício apontado nas razões a seguir aduzidas.
Esse Eg. Colegiado, seguindo o mesmo racional adotado pela DRJ, entendeu que o
contribuinte pode aproveitar os pagamentos feitos no exterior até o dia 31 de
março do ano-calendário seguinte.
Nesse sentido, confira-se trecho do aresto, que nega provimento ao recurso de
ofício, verbis:
RELATÓRIO
A Primeira Instância entendeu que a decisão sobre a constitucionalidade
da Lei n° 12.973/2014 é do Judiciário, e não do CARF; que a norma não
está tributando os lucros auferidos pela controlada da empresa sediada
no exterior, mas sim a parte dos lucros que pode ser atribuída à empresa
brasileira que é a controladora.
Entendeu, porém, com base no art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96, que como o
ajuste do IRPJ devido em 31/12 deve ser pago, em quota única, até o
último dia útil de março do ano seguinte, os valores pagos no exterior
podem ser deduzidos se pagos até aquela data. Desta forma, os
pagamentos realizados em 25/11/2016 e 24/02/2017 (referentes ao AC
2015) não podem ser deduzidos do devido no Brasil em relação a 2015,
mas podem ser deduzidos do imposto devido relativamente ao ano-
calendário de 2016 (se pagos até 31/03/2016).
(...)
VOTO
Imposto pagamento no exterior
Em relação ao resultado do ano-calendário de 2015, a autoridade
atestou a comprovação formal dos três pagamentos abaixo:
[...]
No entanto, entendeu a autoridade, com base no § 7°, art. 87 da Lei n°
12.973/2014, que os pagamentos só poderiam ser deduzidos caso
realizados até o 31/12 do ano relativo à apuração do lucro tributável no
Brasil.
Desse modo, nenhum dos pagamentos foi utilizado para deduzir o
imposto apurado para o ano-calendário de 2015 e apenas o pagamento
Fl. 14048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
5
realizado em 25/11/2016 foi utilizado para deduzir o imposto apurado
para o ano-calendário de 2016.
Por seu turno, a defesa entende que o § 7°, art. 87 da Lei n° 12.973/2014
lhe conferiu a faculdade de utilizar os pagamentos para períodos
posteriores e não um marco temporal obrigatório de não aproveitamento.
Argumento similar foi apresentado pela defesa nos autos do processo
administrativo n° 13502-722341/2020-82. Lá, contudo, não chegou a
defender a inexistência de prazo, mas sim a apontar que os pagamentos
foram realizados antes da apresentação da ECF. Aqui, como extrapolam
também esse marco temporal, asseverou a inexistência de qualquer
prazo para o aproveitamento dos pagamentos.
Já havia apontado, no processo 13502-722341/2020-82, a casuística da
linha de defesa que adequa a sua interpretação às particularidades do
seu caso apenas para atender aos seus interesses. No presente processo,
isso fica ainda mais claro.
Pois bem, o imposto pago no exterior pode ser deduzido para fins de
determinação do imposto (e da CSLL) devidos no Brasil. Ora, o
contribuinte não tem o dever de apurar e pagar o IRPJ (e a CSLL) antes
do encerramento do ano-calendário e nem no dia imediatamente
posterior (primeiro de janeiro do ano seguinte).
Nos termos do art. 6°, § 1°, da Lei 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser
pago, em quota única, até o último dia útil de março do ano seguinte.
Assim, sua apuração, em que se inclui a dedução de imposto pago no
exterior, deve ser concretamente exercida até essa data. Há uma
impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos
posteriormente a esse dia.
Dessa sorte, os três valores não podem ser deduzidos do imposto devido
relativamente ao ano-calendário de 2015. Já os pagamentos realizados
em 25/11/2016 e 24/02/2017 podem ser deduzidos do imposto devido
relativamente ao ano-calendário de 2016. O primeiro valor de
4.141.538,00 euros já foi deduzido pela própria autoridade fiscal na
confecção do auto de infração.
Assim, cumpre-nos dar provimento à impugnação para deduzir o
segundo valor (614.568,00 euros) realizado em 24/02/2017 para fins de
deduzir o IRPJ apurado para o ano-calendário de 2016.
O mesmo marco temporal, a saber, 31 de março do ano seguinte, foi utilizado
para negar provimento ao recurso voluntário no que toca ao pedido do
contribuinte de dedução de € 601.135,00. Sobre o ponto, confira-se o que restou
registrado no voto condutor do julgado, verbis:
Fl. 14049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
6
Com relação ao pagamento do valor de 601.135,00 euros, que referir-se-
ia ao lucro apurado pela Braskem Netherlands no ano de 2014, a
Recorrente repete a juntada de comprovantes apostilados de
recolhimento do tributo. Mas, não aborda as razões do indeferimento do
mesmo pedido à DRJ, nos termos daquela decisão:
Pois bem, esse pagamento não pode ser deduzido dos valores lançados
para os anos-calendário de 2015 e 2016 por dois motivos. Primeiro,
apesar de comprovado o pagamento pela documentação apresentada,
para possibilitar a dedução desse valor, o contribuinte teria que
comprovar também, nos termos do caput do art. 87 da Lei n°
12.973/2014, que é relativo a "parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controlada no Brasil", comprovação esta
da qual não se desincumbiu. Segundo, mesmo que tivesse comprovado o
oferecimento de parcelas positivas relativas ao ano de 2014, o
pagamento foi realizado apenas em abril de 2017.
Dessa sorte, não pode ser deduzido da tributação nacional para os
anoscalendário de 2015 e 2016, pois estas só comportam deduções de
pagamentos realizados até o último dia útil de março, respectivamente,
de 2016 e 2017, conforme já discorremos anteriormente.
Entretanto, de forma contraditória, a Turma não adotou o mesmo critério
temporal em relação ao montante de € 6.543.496,00, referente a pagamentos
realizados em 24/03/2018 e 02/06/2018.
Isso porque deu provimento ao recurso voluntário para “reconhecer os
pagamentos atrelados aos lucros auferidos em 2016 no montante de €
6.543.496,00”, mesmo tendo sido os referidos pagamentos realizados após 31 de
março do ano seguinte (no caso, 31/03/2017).
Confira-se o que restou registrado no voto condutor do julgado em relação ao
ponto, verbis:
O montante de € 6.543.496,00, que teria sido pago pela Braskem
Netherlands a título de imposto sobre a renda atrelado aos lucros
auferidos em 2016, resulta da seguinte composição:
[...]
Assim dispôs a DRJ:
A autoridade não desconsiderou (sic) esses supostos pagamentos
por duas razões: (i) ausência de prova de que foram pagos em
caráter definitivo, uma vez que foram apresentados autos de
cobrança provisória e liquidações bancárias e (ii) ausência de
reconhecimento dos documentos de liquidação pelo Consulado
brasileiro ou apostilamento.
Fl. 14050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
7
Afasta-se aqui estas razões de desconsideração (e-fl. 13664): (i) ausência
de prova de que foram pagos em caráter definitivo, uma vez que foram
apresentados autos de cobrança e liquidações bancárias e (ii) ausência
de reconhecimento dos documentos de liquidação pelo Consulado
brasileiro ou apostilamento, tendo-se em vista a apresentação do
apostilamento. Explico.
A respeito, decidiu a DRJ que a lei no 12.973/2014, ao empregar o
vocábulo “pagamento” sem qualquer predicação, não deve ser
interpretada como apta a abarcar toda sorte de valores entregues às
autoridades fazendárias estrangeiras, mas destituídos da sua natureza
definitiva,
como
“antecipados”,
“provisórios”,
“transitórios”
e
congêneres. Mas, a Recorrente anexa os documentos comprobatórios
dos pagamentos do imposto e apostilados, referente ao lucro apurado
no ano de 2016 pela controlada estrangeira (“Doc. 04”, e-fls. 13872 e ss).
Ademais, o documento anexado afasta a convicção de que se tratou de
tributação diferida, e que em 26 de abril de 2019 (data do documento) o
imposto devido (não encontrava-se quitado, já que há transcrição que
atesta a impossibilidade de contestação do pagamento (e-fls. 13880 e
ss).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto
ao Recurso Voluntário, por dar provimento parcial para (i) dar-lhe
provimento para reconhecer os pagamentos atrelados aos lucros
auferidos em 2016 no montante de € 6.543.496,00, e (ii) em negar-lhe
provimento quando às demais contestações.
Note-se da leitura do voto condutor do acórdão que a Turma passou ao largo da
questão do marco temporal, configurando omissão/obscuridade. Com efeito, o
Colegiado deu provimento ao recurso voluntário para julgar procedente o pedido
de aproveitamento de valores pagos em 24/03/2018 e 02/06/2018, sem nada
tratar a respeito do marco de 31 de março do ano seguinte, que havia sido
adotado em tópico anterior. Ao assim proceder, acabou por agir de forma
contraditória, na medida em que são adotados critérios temporais diversos para
permitir a dedução de tributo pago no exterior.
Nesse contexto, restando a decisão obscura, faz-se mister que a Turma se
manifeste para esclarecer seu posicionamento, a fim de que reste explicitado por
qual razão, para os pagamentos que totalizam € 6.543.496,00 (realizados em
março e junho de 2018), não adotou o mesmo critério temporal utilizado
anteriormente, a saber, 31 de março do ano seguinte.
E, caso conclua que o mesmo critério da data limite para apresentação da DIPJ
deva ser adotado (31/03), confira efeitos infringentes aos presentes embargos
para negar provimento ao recurso voluntário também no que se refere ao pedido
de dedução do pagamento de € 6.543.496,00.
Fl. 14051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
8
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar o vício
apontado.
Pois bem.
De fato, a infração imputada à contribuinte foi a não inclusão, na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, dos lucros da subsidiária holandesa, e uma das questões debatidas envolveu a
possibilidade de deduzir os tributos pagos no exterior, os quais podem ser sintetizados pela
seguinte tabela:

Consta do auto de infração que a Fiscalização só admitiria a dedução dos
pagamentos realizados até 31/12 do próprio ano-calendário. Por isso, nenhum pagamento foi
aceito para 2015; e, em 2016, apenas o valor quitado em 25/11/2016 foi considerado. O
pagamento de 28/12/2016 foi desconsiderado por outros motivos.
A DRJ, em decisão mais favorável à contribuinte, fixou que os pagamentos no
exterior poderiam ser deduzidos até o último dia útil de março do ano seguinte à apuração. Com
isso, também admitiu, para o ano-calendário de 2016, o pagamento realizado em 24/02/2017, no
valor de € 614.568,00. E, o acórdão embargado confirmou, em grande medida, a posição da DRJ,
inclusive quanto ao critério temporal acima.
Ocorre que, na parte final, o acórdão embargado admitiu a dedução dos
“pagamentos atrelados aos lucros auferidos em 2016 no montante de € 6.543.496,00”. Esse
montante corresponde à soma dos pagamentos de 28/12/2016, 24/03/2018 e 02/06/2018.
Aqui surge a contradição apontada pela PGFN: os pagamentos de 2018 (24/03 e
02/06) não respeitam o critério temporal fixado pelo próprio acórdão (último dia útil de março de
2017). Portanto, a decisão embargada acabou por admitir valores que, de acordo com seus
próprios fundamentos, não poderiam ser aproveitados.
Assim, verifica-se que realmente há contradição e obscuridade a serem sanadas nos
embargos de declaração.
Conclusão
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, conferindo-lhes
efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e adequar a decisão embargada ao critério
temporal por ela própria fixado. Por consequência, DOU provimento parcial ao recurso voluntário,
para afastar a dedução dos pagamentos realizados em 24/03/2018 e 02/06/2018, no montante
Fl. 14052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.845 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720123/2020-36
9
total de € 4.172.160,00, e manter, contudo, a possibilidade de dedução dos pagamentos
realizados em 28/12/2016, no valor de € 2.371.336,00.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 14053
DF CARF MF
Original